Tribunal: TJDFT
Processo: 0742861-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742861-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIAS CARDOSO DA CRUZ AGRAVADO: GONCALO ALVES CAVALCANTE, ANTONIO JANUARIO FILHO, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Despacho 1. Agravo interno interposto por Elias Cardoso da Cruz (ID no 20223260, págs. 1-16) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade, conforme ID no 19985376, págs. 1-3. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga informando que a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento foi mantida por esta Relatoria. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO